Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0705065-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 68705617 p. 226/227), que, nos autos do processo n. 0404884-87.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido da Defesa para autorizar a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica. Nas razões recursais (id 68705617, p. 240/245), a Defesa aduz que o reeducando encontra-se em regime semiaberto com trabalho externo e saídas temporárias, e não possui em seu prontuário anotações de faltas. Explica que a decisão agravada negou-lhe o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica por ter o agravante praticado o crime de explosão, tendo exposto à perigo a vida e a integridade física de terceiros. No entanto, em decisão proferida nos autos da execução n. 0042626-37.2011.8.07.0015, o mesmo Juízo teria deferido o benefício a outro reeducando (que responde pela prática de crime de roubo sem violência real), considerando “a necessidade de minorar a superlotação carcerária, um problema crônico que afeta a administração do sistema prisional. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao agravante contribuiria para essa racionalização, sem comprometer a segurança pública, dado que o crime cometido não envolveu violência real”. Sustenta que o crime praticado pelo agravante também se deu sem violência real contra a vítima. Requer seja dado ao agravante tratamento processual isonômico, de modo que a lei seja aplicada de forma igualitária entre os apenados. Com essas considerações, requer a reforma da decisão, com o deferimento de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Em contrarrazões (id 68705617, p. 256/259), o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão recorrida. Por força do efeito regressivo inerente ao presente recurso, os autos retornaram à Vara de Execuções Penais para eventual juízo de retratação. Todavia, a decisão foi mantida em seus termos (id 68705617, p. 263). A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 69253165). É o relatório. Compulsando os autos da ação 0404884-87.2023.8.07.0015, constatou-se que, em decisão proferida em 14/02/2025 (mov. 274.1), o Juízo da Vara de Execuções concedeu prisão domiciliar ao apenado, em razão da progressão para o regime aberto. Confira-se o teor da decisão: O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de compromisso integrante desta sentença. (...) – Destaquei. Ato contínuo, em 17/02/2025, o apenado assinou o respectivo Termo de Compromisso, inclusive sem a imposição de monitoração eletrônica, como se observa no mov. 289.1 dos autos da execução. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi deferida a prisão domiciliar ao apenado. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator